Tribunal: STF
Processo: HC 131153
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA.



    1. O acórdão que se pretende desconstituir transitou em julgado antes da impetração do presente habeas corpus. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de não poder o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que não se tem na espécie. 



    2. Possibilidade da contumácia delitiva da Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos.



    3. Ordem denegada.